Tribunal: TJDFT
Processo: 0725948-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725948-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA INACIO RODRIGUES DE FREITAS AGRAVADO: EDUARDO AFONSO DE SOUZA, EMERSON ALVES DE SOUZA, ELIZABETH ALVES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ADELITON ROCHA MALAQUIAS D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 02h42 deste dia 30/06/2023. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por DÉBORA INÁCIO RODRIGUES contra decisão proferida em 23/06/2023 pelo Juízo da 2a Vara Cível da Samambaia, que, nos autos da ação no 0709448-54.2023.8.07.0009, ajuizada por EDUARDO AFONSO DE SOUZA, ELIZABETH ALVES DE SOUZA e EMERSON ALVES DE SOUZA, deferiu a tutela de urgência requerida pelos autores, para determinar a imediata reintegração de posse da loja localizada no Setor de Industria e Abastecimento – Feira dos Importados de Brasília – Trecho 07 – Lote 100 – Bloco E – Loja 06/08, em favor do espólio de Ezequiel Afonso de Souza, representado pelo primeiro autor. Em suas razões recursais (ID 48466360), a agravante narra que viveu em união estável com o de cujus por aproximadamente 28 anos. Diz que construíram patrimônio em conjunto e que sempre esteve na administração das lojas e bens com seu companheiro. Sustenta que os agravados nunca estiveram presentes na administração da loja e que estariam agindo de má-fé com o objetivo de prejudicá-la. Informa que ajuizou ação de reconhecimento de união estável pós morte e que pediu ao Juízo o sobrestamento da ação de inventário até que seja reconhecida a união estável. Diz que os agravados pleitearam a posse apenas da referida loja, apesar da existência de outros bens relacionados no inventário. Alega que se os agravados entrarem na posse da loja vão retirar toda a mercadoria, acarretando grandes prejuízos ao herdeiro menor e a meeira. Acrescenta que jamais dilapidaria seu próprio patrimônio. Discorre sobre os efeitos irreversíveis da medida concedida. Requer, ao fim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da liminar deferida. Na espécie versada nos presentes autos, não se vislumbra a extrema urgência na apreciação do pedido de efeito suspensivo, que não possa aguardar o início do expediente forense. Com efeito, apesar de a parte agravante informar a respeito da urgência que cercaria a apreciação do pedido que formulou, não se trata de matéria passível de deliberação no Plantão Judicial da Segunda Instância, nos termos do artigo 4o, §1o §2o, da Portaria GPR no 1.454, de 12 de junho de 2023, porquanto no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Logo, inexiste medida de extrema urgência, gravidade ou risco de perecimento de direito aludida nos presentes autos, que não possa aguardar o horário de início do expediente forense, para apreciação pelo Relator natural. Ante o exposto, indefiro a tramitação do presente pedido no Plantão Judicial da Segunda Instância. Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Relator, para que decida conforme entender de direito no início do expediente forense. BRASÍLIA, DF, 30 de junho de 2023 04:34:16. Desembargador Esdras Neves Plantonista